Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706890-44.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 18902759. Neste contexto, dê-se vista a Embargada METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator